Tribunal: TJDFT
Processo: 0717217-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717217-43.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ILAURO DE SOUZA AGRAVADO: ALMIR COELHO SANTOS FILHO, MARCIA GERMEK COELHO SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO ILAURO DE SOUZA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação Indenizatória no 0714478-94.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de ALMIR COELHO SANTOS FILHO e MARCIA GERMEK COELHO SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157416387), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que a parte autora aufere recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família. Por conseguinte, foi determinado o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No agravo de instrumento interposto (ID 46421189), o agravante assevera que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a sua incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Sustenta que é advogado, sem contrato de emprego vigente e sem bens em seu nome. Aduz que foi acometido por doenças que comprometem sua capacidade para o trabalho e sequer possui assistência à saúde privada, razão pela qual depende da ajuda de familiares para custeio de suas despesas, inclusive tratamento de saúde. Pondera que arca com despesas de aluguel e condomínio e que possui contas em atraso, inclusive a mensalidade da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula a confirmação de tutela vindicada e a reforma do decisum, para que lhe seja concedida, em definitivo, a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 46500533, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. O agravante apresentou petitório sob o ID 46530063, manifestando o interesse na desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita pelo próprio requerente, que advoga em causa própria. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se a formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de maio de 2023 às 11:54:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora